Tribunal: TJES
Processo: 5000566-56.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-56.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON DA SILVA NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000566-56.2024.8.08.0022

EMBARGANTES: ANDERSON DA SILVA NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público para declarar a incompetência do Juizado Especial Criminal em razão do somatório das penas máximas em abstrato ultrapassar o limite de 2 (dois) anos. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à origem da sentença e omissão acerca de suposto erro grosseiro no endereçamento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão é contraditório ao anular sentença sob o pressuposto de incompetência do Juizado Especial; e (ii) se houve omissão quanto à tese de erro grosseiro por parte do Ministério Público ao endereçar a apelação à Turma Recursal em vez do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição: o acórdão fundamentou a nulidade com base na sistemática do Juizado Especial Criminal, uma vez que a soma das penas máximas em abstrato dos delitos ultrapassa o patamar legal, sendo a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum a medida adequada.

Inexistência de omissão: a alegação de erro grosseiro restou prejudicada pela declaração, de ofício, da nulidade absoluta de todo o processo por incompetência material, matéria que precede as questões de admissibilidade recursal.

Regularidade formal: os autos tramitaram desde a origem pelo microssistema dos juizados especiais, o que justifica o endereçamento do recurso à Turma Recursal, afastando a tese de erro inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A competência dos Juizados Especiais Criminais é determinada pela pena máxima em abstrato, devendo ser considerado o somatório das penas no caso de concurso de crimes. 2. A declaração de nulidade absoluta por incompetência material precede a análise de eventuais vícios formais de admissibilidade recursal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON DA SILVA NETO,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16068658), que à unanimidade, concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, declarando a incompetência do juizado especial criminal para julgar a presente demanda.

Em suas razões (ID. 16174084), o embargante sustenta que o acórdão é contraditório por anular sentença válida do Juízo Comum sob o falso pressuposto de que teria sido proferida por um Juizado Especial Criminal incompetente. Além disso, aponta omissão por não ter reconhecido o erro grosseiro do Ministério Público, que endereçou a apelação à Turma Recursal em vez do Tribunal de Justiça, tornando o recurso inadmissível. Por fim, pede efeito infringente para reformar o acórdão, reconhecer a competência do Juízo Comum e manter a rejeição da denúncia.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Em que pesem as alegações do Embargante de que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto à suposta nulidade de origem e o erro grosseiro do recurso ministerial, verifico que as referidas questão não são verificadas nos presentes autos.

Quanto à alegada contradição, verifico que o Acórdão foi claro ao fundamentar a nulidade em razão da incompetência da sistemática do Juizado Especial Criminal, baseada na soma das penas máximas em abstrato, que ultrapassa 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. Embora o Acórdão tenha feito referência ao Juizado Especial Criminal, o dispositivo final determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum competente, acolhendo a premissa de que a causa é da competência da Justiça Comum.

Também não há que se falar em omissão, haja vista que a alegação de erro grosseiro, que levaria à inadmissibilidade da apelação ministerial, restou prejudicada pela declaração de ofício da nulidade absoluta de todo o processo por incompetência material.

De mais a mais, percebe-se claramente que os autos tramitaram desde o nascedouro pelo microssistema dos juizados especiais, e, não pela Justiça Comum Criminal da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, razão pela qual não há equívoco no endereçamento do recurso.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)